Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730043-06.2020.8.07.0001 APELANTE: REI CAR AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME APELADO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA DESPACHO A controvérsia recursal refere-se à declaração de nulidade da cláusula 7a do termo de renegociação de dívida; obrigação de fazer para retirada do nome da autora da Serasa; revisão dos juros reputados abusivos; repetição de indébito e indenização por dano moral. Examinado o termo de renegociação de dívida objeto da lide (id. 32083898), vê-se que as partes avençaram o último pagamento das parcelas para 31/12/2021. Assim, observadas as pretensões deduzidas, o princípio da cooperação, e a fim de propiciar a solução integral do mérito e a prolação de decisão justa e efetiva, arts. 4o e 6o do CPC, às partes para, em 10 dias, informarem, de modo objetivo, se as parcelas ajustadas no termo de renegociação foram integralmente quitadas. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora